Tribunal: TJSP
Processo: 0006208-20.2011.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão monocrática que negou seguimento aos recursos de apelação, confirmada pelo colegiado, que negou provimento ao agravo interno. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão monocrática que negou seguimento aos recursos de apelação, confirmada pelo colegiado, que negou provimento ao agravo interno. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei no 11.960/2009. Agravo interno parcialmente provido. Adequação do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0006208-20.2011.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NEUZA ROGIERI DE
CAMARGO MELLO, MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PESSOA, MARIA DE
LOURDES DAL SECCO BAVIERA, MARIA DORALICE FRARE, MARIA ELI
TAVARES DE LIMA ARENGHI, MARIA JOSE FIGUEIRA (ESPÓLIO DE) (FLS.
460-7), MARIA URSULINA RAMALHO BASAGLIA, SUELI MARIA FILETTI,
PAULO RUBENS DE AGUIAR (ESPÓLIO), TEREZA IONE DA SILVA
FERNANDES, VALERIA DE SOUZA FARAH, VANDALICE APARECIDA
BIAZOTO MASSA, YOLANDA FARIA SOARES, ZAIRA NAZARETH COSTA
HADDAD, ROBERTO GERVAZONI (E OUTROS(AS)), MARIA APARECIDA
CORDEIRO
MACHADO,
DAGMAR
SANTOS
DE
SOUZA,
ALZIRA
MIRABELLI, ANIRAM PINTO DE SOUZA, CACILDA AMARAL MELO,
CECILIA DORETO RODRIGUES, CECILIA MARTA DE SOUZA RIBEIRO
NOGUEIRA,
CYNTHIA
PEREIRA
LIMA
TALIBERTI,
MARGARIDA
NOGUEIRA DA SILVA, DILETA MARIA MATHIAS DALOSO, EURIDICE
FAZOLI PRATA, HILDA MENONI DE TOLEDO, IBIS RAMOS DE AZEVEDO,
LISELOTE MARCILIA SERRALVO CASTIGLIONI (ESPÓLIO) e LUCILIA
APARECIDA ZANESCO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 19132
Agravo Interno no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Roberto Gervazoni e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão
monocrática que negou seguimento aos recursos de
apelação,
confirmada
pelo
colegiado,
que
negou
provimento ao agravo interno. Devolução dos autos à
Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no
REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas
nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada
pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei no 11.960/2009.
Agravo interno parcialmente provido. Adequação do
Acórdão.

Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 317/320), na
forma do artigo 557, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, voltado
à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso interposto de decisão,
em ação de rito ordinário, que julgou procedente o pagamento dos valores
atrasados desde a vigência do benefício (GTE) aos inativos (fl. 303/314).
A decisão recorrida, ora mantida, é do seguinte teor: “1 .
Trata-se de ação, de rito ordinário, promovida por Roberto Gervazoni e
outros em face do Estado de São Paulo, deduzindo, em síntese, que são
servidores públicos estaduais inativos do Quadro do Magistério Público da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e não receberam a
Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, instituída pela Lei
Complementar n° 874/00, paga somente àqueles servidores, em efetivo
exercício, integrantes das carreiras do magistério. Sustentaram haver afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ao artigo 40, parágrafo 8o , da Constituição Federal, pela não extensão do
benefício aos inativos. Postulam a condenação no pagamento da GTE, par e
passo do pagamento dos valores pretéritos, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, observada a prescrição
quinquenal, desde 1o de junho de 2000 a 30 de junho de 2008. Pedido julgado
procedente, condenada a ré ao pagamento dos valores em atraso desde a
vigência do benefício, devidamente atualizado pela Tabela Prática do
Tribunal de justiça, declarada a natureza alimentar. Condenada a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% sobre o valor total devido, acrescido de juros de 6% ao
ano, a partir da citação (fl. 190/195).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de agravo interno do Estado de São
Paulo (fls. 323/336).
Contra este julgado, a FESP interpôs recurso especial
(fls. 339/349).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 524/526).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
4
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto
de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora
devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
6
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
7
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios,
considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a
partir de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-
se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE
870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, adequa-se o v. acórdão
quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, para
que sejam calculados em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006208-20.2011.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a
MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando
deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão, em relação aos critérios de cálculo dos
consectários legais, nos termos acima especificados, e dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo interno da FESP.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator